Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de oferta de alimentos em favor de filhos menores fixando os alimentos em 20% dos rendimentos brutos do alimentante.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da adequação do percentual fixado a título de alimentos, considerando as necessidades dos alimentados e as possibilidades do alimentante, bem como a responsabilidade conjunta dos genitores no sustento dos filhos.
III. Razões de decidir: O dever de sustento decorre do poder familiar, sendo presumida a necessidade dos filhos menores. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade. No caso, o apelante não comprovou a impossibilidade de arcar com os alimentos no patamar fixado. A sentença recorrida foi pautada nos elementos de prova colhidos nos autos, que demonstram a capacidade financeira do apelante para suportar o encargo alimentar fixado. A genitora dos menores está empregada, e as despesas dos infantes devem ser arcadas por ambos os genitores. O valor fixado atende ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese: Negou-se provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença combatida. Majorados em 2% os honorários advocatícios recursais fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.